Tribunal: STF
Processo: AI 525434
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
ao cabimento de ação rescisória, restrita ao âmbito
infraconstitucional: precedentes.
2.Recurso extraordinário:
inviabilidade para o reexame dos fatos da causa, que devem ser
considerados na versão do acórdão recorrido (Súmula 279):
precedentes.